Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO DO IMÓVEL. SUCESSIVAS IMPUGNAÇÕES. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CONFIRMADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da fatura do mês do abril/2021, no valor de R$1.962,18, e condenar a requerida a emitir nova fatura com base na média de consumo de doze meses. Alega a requerida que a única forma de quantificar e provar o consumo do autor é pela realização de perícia técnica, tendo em vista a possibilidade de ausência de manutenção nas instalações internas de água e esgoto. Afirma que o aumento do volume de água registrado pelo hidrômetro efetivamente ocorreu, sendo devida a cobrança.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28734816), com preparo regular (ID 28734817). Contrarrazões apresentadas (ID 28734822).
3. No caso específico dos autos, não há verossimilhança nas alegações iniciais apta a ensejar a inversão do ônus da prova, porquanto, conforme narrado em contrarrazões, diversas outras faturas estão sendo questionadas em juízo, o que demonstra a existência de um padrão sazonal de aumento do consumo que não pode ser desconsiderado.
4. Os laudos técnicos apresentados, e unilateralmente produzidos, não especificam as áreas analisadas e não são corroborados por fotografias ou outros elementos comprobatórios, o que prejudica o exercício de defesa da recorrente, que é capaz de periciar apenas até o hidrômetro, ante a ausência de acesso ao imóvel.
5. Assim, a prova pericial se mostra pertinente à solução do ponto controvertido, porquanto esclarecerá se houve efetiva cobrança excessiva ou se há algum fator, de responsabilidade do consumidor, responsável pela alteração das sucessivas faturas.
6. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei no 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, necessária se faz a reforma da decisão e consequente acolhimento da preliminar de incompetência do juízo.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de incompetência do juízo acolhida. Sentença reformada.
7. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.